Tribunal: STF
Processo: ARE 1519606
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 266, fl. 3):



    “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS DA RECUPERANDA ARREMATADOS EM EXECUÇÕES TRABALHISTAS. ARREMATAÇÃO APERFEIÇOADA ANTES DA PROPOSITURA DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL QUE CARACTERIZA TÍTULO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DO ARREMATANTE. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO RECUPERACIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA DELIBERAR SOBRE TAIS BENS. QUESTÕES ATINENTES À VALIDADE DA ARREMATAÇÃO QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO JUÍZO TRABALHISTA NO QUAL SE REALIZOU A ALIENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS DA ARREMATAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SOERGUIMENTO NESSA MEDIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 273), foram rejeitados ao fundamento de que “na hipótese, foi devida e suficientemente fundamento o acórdão embargado que – embora reconhecendo a eficácia ex nunc do deferimento do pedido de recuperação judicial, a impossibilitar o desfazimento de anterior arrematação perfeita e acabada, nos moldes do art. 903, caput, do CPC/2015 – definiu a competência do Juízo da recuperação judicial para deliberar a respeito do destino do produto da arrecadação sobre os valores porventura depositados e ainda não levantados pelos credores, bem como sobre as parcelas vincendas, por não se caracterizarem efetivo pagamento, a sujeitar-se, portanto, ao concurso oriundo do processo de soerguimento, segundo o disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, aí não incidindo o disposto no art. 895, § 9º, do CPC/2015” (Doc. 286).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 291), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO e outros alegam ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV e XXXVI; e 114, I e IX, da CF/1988, pois “a competência entendida pelo Egrégio STJ quando a destinação dos valores da arrematação dos bens da Itaguassu implica em afronta constitucional, tanto da questão da competência, quanto do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, afrontando a segurança jurídica das relações de trabalho“ (Doc. 291, fl. 14).



    Nessa linha, defendem “a competência da justiça do trabalho para decidir sobre os valores arrecadados em processos de execuções trabalhistas, nos quais os bens do devedor trabalhista foi alienado judicialmente e no momento de se efetuar as transferências, via alvará judicial, aos trabalhadores, a devedora inativa há mais de 07 (sete) anos protocola pedido de recuperação judicial, almejando atrair tais recursos financeiros que não mais lhes pertenciam” (Doc. 291, fl. 14-15).



    Sustentam que “a interpretação dada pelo E. Superior Tribunal de Justiça ao artigo 114 da Constituição Federal, suprime a competência absoluta da Justiça do Trabalho para atuar no julgamento de causa trabalhista quando tratar de direito de empregados de empresa, supostamente, em recuperação judicial deve ser afastadas, até mesmo porque não há nem no texto da Constituição Federal (art. 114, incisos I a IX) e, muito menos na própria Lei de Recuperação Judicial (lei 11.101/05), qualquer previsão legal que confira ao Juiz Estadual jurisdição sobre matéria eminentemente trabalhista, mesmo que dela se extraiam reflexos no patrimônio ou obrigações de empresas em recuperação judicial” (Doc. 291, fl. 13).



    Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso reformando-se o acórdão recorrido para “declarar competente o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju –SE e o Juízo Auxiliar em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região para prosseguirem com os pagamentos aos trabalhadores com os valores provenientes da arrematação de bens da devedora trabalhista nos autos dos processos n. 0001020- 79.2010.5.20.0006, n. 0001013-34.2017.5.20.0009 e n. 0000718-46.2016.5.20.0004” (Doc. 291, fl. 17).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que não houve o necessário prequestionamento da matéria, incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 309).



    No Agravo (Doc. 313), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 291, fls. 9-10):



    “5. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Atendendo ao disposto pelo art. 102, § 3° da Constituição Federal, o Recorrente passa a demonstrar que a competência constitucional transborda o mero interesse individual do Recorrente, configurando matéria de repercussão geral. 



    Em primeiro lugar, há repercussão geral porque o objeto deste recurso extraordinário envolve matéria de ordem pública referente à competência Jurisdicional. 



    O caráter público é notoriamente reconhecido pela doutrina, conforme pode ser conferido do escólio de Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual as normas de direito processual civil refletem uma relação de poder-sujeição entre o Estado e as partes litigantes: 



    […]



    Em segundo lugar, mencione-se que o atendimento da repercussão geral foi cumprido, nos termos do §1º, do art. 1.035, do CPC, em razão da relevância econômica de uma arrematação de bens que ultrapassa o montante de 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), assim como social, porquanto tais valores servirão para o pagamento direto de verbas alimentares a mais de 400 (quatrocentos) trabalhadores, que são partes autoras em centenas de ações trabalhistas, que tramitam no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, no Estado de Sergipe. 



    Importante ressaltar que no caso vertente a matéria da questão da atuação ampla da Justiça do Trabalho para julgar as causas trabalhistas em toda a sua extensão é o ponto nevrálgico do conflito de competência, motivo pelo qual eventual decisão em sede de recurso extraordinário, em defesa da norma constitucional deve repercutir diretamente na centenas de ações trabalhistas que tramitam no referido Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região, assim como deve nortear atuação futura desta própria Justiça Especializada em situações análogas. 



    Restando comprovado que o objeto deste recurso extraordinário envolve violação de texto constitucional expresso que resguarda matéria de ordem pública, requer-se seja reconhecida a existência de repercussão geral, com a consequente admissão e procedência desse recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem, à luz dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional de regência (Código Civil, Código de Processo Civil e Lei 11.101/2005), declarou a competência: “i) do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Aracaju – SE e do Juízo Auxiliar em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região para prosseguirem na análise das questões relativas à arrematação lá perfectibilizada dos bens que compõem o complexo fabril então pertencente às recuperandas, nos Autos n. 0001020-79.2010.5.20.0006, n. 0001013-34.2017.5.20.0009 e n. 0000718- 46.2016.5.20.0004; e ii) do Juízo de Direito da Seção B da 15ª Vara Cível de Recife – PE para deliberar a respeito da destinação dos valores provenientes da arrematação de bens das recuperandas, mas que ainda não foram pagos, nas mencionadas execuções trabalhistas processadas em conjunto e demais atos expropriatórios que porventura venham a ser realizados e que não se refiram às questões atinentes à arrematação do complexo fabril” (Doc. 266, fl. 23).



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/2005. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.101.945-AgR, Rel. Min. LUI FUX, Primeira Turma, Dje de 7/5/2018)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS TRABALHISTA E FALIMENTAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA PROFERIDA CONTRA PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRAM O ACERVO DA MASSA FALIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia, fundada na interpretação da Lei 11.101/03, acerca da legitimidade da constrição, pelo Juízo Trabalhista, de bens pertencentes a pessoa jurídica do mesmo grupo econômico que empresa sob recuperação judicial, porém não integrantes da massa falida.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (RE 864.264-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, Dje de 12/04/2016 – Tema 878 da repercussão geral)



    Por fim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 583.955-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 90 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 583.955-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Dje de 28/08/2009)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente